Tribunal: TJPA
Processo: 0822847-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822847-25.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO ICMS EM OPERAÇÕES COM CESTA BÁSICA. DISTINÇÃO ENTRE ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E ANTECIPAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 456 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO REVERSO AO ERÁRIO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de Paulista Comércio de Alimentos Ltda., suspendendo a exigibilidade de crédito tributário de ICMS Antecipado Cesta Básica, sob fundamento de inconstitucionalidade da cobrança à luz do Tema 456 da repercussão geral do STF (RE nº 598.677/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral, que exige lei em sentido estrito para a antecipação do ICMS sem substituição tributária, aplica-se ao regime de ICMS antecipado relativo à cesta básica adotado pelo Estado do Pará; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do crédito tributário e a execução fiscal correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 456 do STF exige lei em sentido estrito para a antecipação do ICMS sem substituição tributária, hipótese distinta da substituição tributária progressiva, que possui disciplina própria em lei complementar federal.

O ICMS Antecipado Cesta Básica discutido no caso apresenta características de antecipação com substituição tributária, instituto autorizado pela Lei Complementar nº 87/96, circunstância que impede a aplicação automática da tese do Tema 456 do STF.

A decisão agravada não examina adequadamente a natureza jurídica da sistemática de tributação adotada, aplicando diretamente o precedente do STF sem enfrentar a distinção relevante apontada pelo ente estadual.

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a prestação de garantia, compromete a arrecadação estatal e caracteriza risco de dano reverso ao erário.

A concessão de tutela provisória em matéria tributária exige cautela, diante da presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos e das normas estaduais que instituem o tributo.

A existência de dúvida jurídica relevante quanto ao enquadramento da exação impede, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo contribuinte.

O risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, decorrente da paralisação da arrecadação e do potencial estímulo ao ajuizamento de demandas semelhantes, reforça a necessidade de revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O entendimento firmado no Tema 456 da repercussão geral do STF, relativo à antecipação do ICMS sem substituição tributária, não se aplica automaticamente a regimes de antecipação do imposto estruturados sob a sistemática de substituição tributária.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, devendo ser considerada a presunção de legalidade dos atos administrativos e o risco de dano reverso ao erário.

A existência de distinção jurídica relevante quanto à modalidade de antecipação do ICMS afasta, em juízo preliminar, a probabilidade do direito necessária para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I. CTN, art. 106. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 300 e 1.026. Lei Complementar nº 87/1996. Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Tema 456 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 156074809, Processo nº 0876239-44.2025.8.14.0301), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS Antecipado Cesta Básica (AINF nº 92017510000684-1) e a respectiva Execução Fiscal nº 0859315-60.2022.8.14.0301.

Alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de direito ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral (RE nº 598.677/RS) a um caso de antecipação com substituição tributária (ICMS-ST), e não de antecipação sem substituição, que é o objeto da tese do STF. Sustenta a validade da cobrança com base na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) e na regulamentação do RICMS/PA, e aponta o risco de grave lesão à ordem e economia públicas (perigo de dano reverso) em caso de manutenção da suspensão da exigibilidade.

Concedido pedido de efeito suspensivo.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A controvérsia central reside na aplicabilidade do Tema 456 do STF (RE nº 598.677/RS) ao ICMS Antecipado Cesta Básica, exigido pelo Estado do Pará com base na redação original do art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e regulamentado pelo RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

Na origem, a empresa autora pleiteou a anulação do referido auto de infração sob o fundamento de que o ICMS antecipado exigido relativamente ao exercício de 2014 careceria de base legal válida, sendo fundado em delegação genérica da Lei Estadual nº 5.530/89 ao Poder Executivo, regulamentada por decreto (RICMS/PA), contrariando o entendimento vinculante do STF no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS). Alegou, ainda, que a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 não poderia retroagir para legitimar exigências anteriores, com fundamento, inclusive, no art. 106 do CTN.

A tese de repercussão geral fixada pelo STF é clara:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

A decisão agravada acolheu a tese do contribuinte (Agravado) de que a cobrança seria inconstitucional por se basear em uma delegação genérica contida na Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada por Decreto, o que estaria em desacordo com o Tema 456.

Contudo, as razões recursais do Estado do Pará trazem um argumento de distinção (
distinguishing
) relevante: a cobrança em questão refere-se ao ICMS Antecipado Cesta Básica, que, segundo o Agravante, se enquadra na modalidade de antecipação com substituição tributária (ICMS-ST), e não na modalidade sem substituição tributária, que é o objeto da inconstitucionalidade declarada pelo STF.

A antecipação com substituição tributária (ICMS-ST) encontra respaldo na Lei Complementar Federal nº 87/96 (Lei Kandir), que autoriza os Estados a atribuírem a responsabilidade pelo recolhimento do imposto a outro contribuinte, em relação a operações subsequentes.

Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão agravada, ao aplicar diretamente a tese firmada no Tema 456 do STF, não examinou adequadamente a natureza jurídica da sistemática de tributação adotada, circunstância que fragiliza o fundamento jurídico da tutela concedida.

Ademais, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a prestação de garantia, pode ocasionar risco de dano ao erário, circunstância que deve ser considerada na ponderação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A concessão de tutela provisória em matéria tributária exige cautela redobrada, sobretudo quando implica paralisação da atividade arrecadatória do Estado. A presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos e das leis estaduais, somada à distinção jurídica apresentada, configura o fumus boni iuris em favor do Agravante.

No caso concreto, embora a tese sustentada pela parte autora apresente plausibilidade jurídica, a existência de distinção relevante quanto à modalidade de antecipação do ICMS impede, ao menos em juízo preliminar, a conclusão segura acerca da probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano reverso ao erário é evidente. A suspensão da exigibilidade de um crédito tributário, sem a devida garantia do juízo, implica a descapitalização do Estado e a possibilidade de que o valor se torne irrecuperável caso o Agravante obtenha êxito no mérito da ação.

A manutenção da decisão agravada, que suspende a exigibilidade do crédito e a execução fiscal, gera um risco de grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que afeta a arrecadação e pode incentivar o ajuizamento de demandas idênticas, comprometendo o equilíbrio fiscal do Estado.

O interesse público na manutenção da arrecadação e na estabilidade financeira do ente federativo prevalece, neste juízo provisório, sobre o interesse particular do contribuinte, especialmente quando há forte indício de erro na premissa jurídica da decisão de primeiro grau.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, mostra-se adequada a revogação da tutela provisória deferida na origem.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração nº 92017510000684-1 (CDA nº 0020225702062232) e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0859315-60.2022.8.14.0301.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026